Tribunal: TJDFT
Processo: 0720509-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA 0003668-73.2001.8.07.0001 (3668-4/2001). SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF. TEMA 1033 DOS RECURSOS REPETITIVOS. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO PRINCIPAL ATUALIZADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Ao afetar o Tema 1.033, ainda em 2019, a Segunda Seção determinou a suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial que tratem do mesmo assunto e que estivessem em tramitação na segunda instância ou no STJ. A suspensão determinada não abrange os agravos de instrumento.
2. O cumprimento individual é relativo à sentença proferida nos autos 0003668-73.2001.8.07.0001 (3668-4/2001), em que o Distrito Federal foi condenado a pagar aos substituídos do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal – SAE/DF benefício alimentação desde a data da suspensão e desconsideradas as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.
3. A contagem do prazo prescricional não pode considerar a data do trânsito em julgado do título coletivo, pois o SAE/DF, em 12/08/2009, ajuizou execução coletiva. O Distrito Federal interpôs exceção de pré-executividade, que foi rejeitada, mas só transitou em julgado em 18/04/2022. O curso do prazo prescricional voltou a correr, pela metade, em 19/04/2022 (art. 9o do Decreto 20.910/32). O prazo para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva só se esgotou em 18/10/202.
4. No caso a pretensão não está prescrita. O cumprimento foi apresentado no derradeiro dia do prazo.
5. A alegação de que a questão é diversa da tratada no Tema 880 do STJ não deve ser conhecida. A matéria já foi analisada e rejeitada pelo Tribunal por ocasião do julgamento da exceção de pré-executividade do Distrito Federal.
6. A Emenda Constitucional – EC 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”
7. O Supremo Tribunal de Federal – STF já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890).
8. A partir da publicação da EC 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Tal entendimento está em conformidade com a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ que, em seu art. art. 22, §1o, estabelece que, a partir de dezembro de 2021, a Taxa Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora.
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.